Tribunal: TJSP
Processo: 2131137-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante. Manutenção. Existência de vícios construtivos em imóvel comercializado pela empresa em que o agravante era sócio. Legitimidade para figurar no polo passivo em razão da responsabilidade solidária com a construtora. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante. Manutenção. Existência de vícios construtivos em imóvel comercializado pela empresa em que o agravante era sócio. Legitimidade para figurar no polo passivo em razão da responsabilidade solidária com a construtora. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor. Agravo desprovido.